Tribunal: STF
Processo: ARE 1387567
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Eduardo Batista de Vasconcelos interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. ESTADO DO RN. LEGITIMIDADE BIFRONTE. ART. 6°, § 3°, DA LEI N° 4.717/65. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RN. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE JURÍDICA. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO CONJUNTA QUE AUTORIZOU A TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PARA OUTRA CARREIRA. NORMA NÃO DOTADA GENERALIDADE, IMPESSOALIDADE ABSTRAÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA BASE NORMATIVA DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CONTROLE DIFUSO. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL DE FUNDO JÁ ANALISADA PELOS PLENÁRIOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ART. 949, § ÚNICO, DO CPC. PROVIMENTO DERIVADO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DERIVADO INCONSTITUCIONAL. VÍCIO PASSÍVEL DE RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO. DIREITO À ESTABILIDADE NA NOVA CARREIRA. AUSÊNCIA. RETORNO AO CARGO DE ORIGEM. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO ART. 932, IV E V DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5°, caput; 97; e 102, inciso I, da Constituição Federal; à Súmula Vinculante nº 10 do STF e aos princípios da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé, além da teoria do fato consumado.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, pelo “desprovimento do agravo”. Referida manifestação foi sintetizada na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CONJUNTA DO GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE, DE 1º.7.2002, QUE AUTORIZOU A TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (TÉCNICO ESPECIALIZADO DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA) PARA OUTRA CARREIRA (ASSISTENTE PARLAMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RN). PROVIMENTO DERIVADO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DETERMINAÇÃO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA QUE O SERVIDOR SEJA RECONDUZIDO, SEM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE, AO CARGO DE ORIGEM, COM DIREITO AO APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, 97 E 102, I, DA CF/88, ASSIM COMO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10-STF E AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, SEGURANÇA JURÍDICA, PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E BOA-FÉ. DESCABIMENTO. PRECARIEDADE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (SÚMULA Nº 284-STF). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL DE FUNDO JÁ ANALISADA PELO PLENÁRIO DO STF EM INÚMERAS OPORTUNIDADES. INCONSTITUCIONALIDADE DE TODA FORMA DE PROVIMENTO DERIVADO APÓS A CF/88, SENDO NECESSÁRIA A PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO OU DE PROVAS E TÍTULOS. DECADÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS (SÚMULA Nº 279-STF). EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIRAM AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283-STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente